Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-94.2022.8.11.0014
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001390-94.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WENDER BACAS RIBEIRO - CPF: 045.970.291-25 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1001390-94.2022.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu - MT

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Wender Bacas Ribeiro

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem da pauta: 07

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão proferida sob a minha relatoria, que desproveu monocraticamente o recurso interposto pela ré.

A agravante pleiteia a reforma do
decisum
, sob o fundamento de que a inscrição no cadastro de inadimplentes da parte autora se deu de forma legítima, na medida em que houve a comprovação da contratação dos serviços oferecidos pela instituição financeira.

Alega que a contratação se deu com a utilização de senha pessoal, e que houve o rompimento do nexo causal, por fato de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade.

Contrarrazões no id.

172116655.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise destes autos, observa-se que a decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, ora agravante, pois não ficou devidamente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes quanto aos débitos discutidos nos autos, de modo que a negativação da dívida em nome da autora, é ilegítima e, por consequência, passível de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Naquela mesma oportunidade, consignei que não era o caso de se aplicar a Súmula 385 do STJ, mantendo-se os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
na sua integralidade.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Assim, como não há qualquer prova nos autos que comprovariam a relação jurídica atribuída às partes, o dano moral aplicado deve ser mantido, sendo considerado inócuo o presente recurso.

Por todo o exposto,
conheço
do Agravo Interno interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, ante a sua manifesta improcedência.

Condeno
o agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023